Tribunal: TJSP
Processo: 2271896-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006, E ART. 329 DO CP) – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE, SOB ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM, A REPUTAR-SE COMO DESPROPORCIONAL NA HIPÓTESE DE FUTURA CONDENAÇÃO, ALÉM DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA DIANTE DE ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – PLEITO

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006, E ART. 329 DO CP) – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE, SOB ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM, A REPUTAR-SE COMO DESPROPORCIONAL NA HIPÓTESE DE FUTURA CONDENAÇÃO, ALÉM DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA DIANTE DE ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE SE AFIGUROU MOTIVADO, EXPOSTAS AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO PARA SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (CF, ART. 93, XI).
DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO, SENDO INADMISSÍVEL A DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA DO WRIT – MATERIALIDADE PROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA CRIMINOSA, INEGÁVEIS A GRAVIDADE DOS FATOS E A PERICULOSIDADE DO AGENTE DIANTE DO 'MODUS OPERANDI', A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – VEDAÇÃO DO EXERCÍCIO DE PREVISÃO DA FUTURA DOSAGEM DAS PENAS NA VIA DO HABEAS CORPUS, A CONSTITUIR-SE EM MERA SUPOSIÇÃO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DE QUAISQUER MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, AUSENTE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271896-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente LUIS
ROGÉRIO DOS SANTOS JUNIOR e Impetrante MARLON HEGHYS GIORGY
MILAMETTO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DA 00 a CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271896-90.2020.8.26.0000 -Voto no 21289
2
Voto 21289
Habeas Corpus no 2271896-90.2020.8.26.0000
Impetrante: Marlon Heghys Giorgy Milametto
Paciente: LUIS ROGÉRIO DOS SANTOS JÚNIOR
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara do Plantão Judiciário da
Capital /SP
EMENTA: HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E
RESISTÊNCIA (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006, E
ART. 329 DO CP) IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR
A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE, SOB
ALEGAÇÕES
DE
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO
DO
DECISUM, A REPUTAR-SE COMO DESPROPORCIONAL
NA HIPÓTESE DE FUTURA CONDENAÇÃO, ALÉM DA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA DIANTE
DE ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS.
DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE SE
AFIGUROU MOTIVADO, EXPOSTAS AS RAZÕES DE
CONVENCIMENTO PARA SATISFAZER A EXIGÊNCIA
CONSTITUCIONAL (CF, ART. 93, XI).
DESCABIMENTO
DA
IMPETRAÇÃO,
SENDO
INADMISSÍVEL A DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA DO
WRIT
MATERIALIDADE PROVADA E INDÍCIOS DE
AUTORIA CRIMINOSA, INEGÁVEIS A GRAVIDADE DOS
FATOS E A PERICULOSIDADE DO AGENTE DIANTE
DO 'MODUS OPERANDI', A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA
PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
VEDAÇÃO DO EXERCÍCIO DE PREVISÃO DA FUTURA
DOSAGEM DAS PENAS NA VIA DO HABEAS CORPUS, A
CONSTITUIR-SE
EM
MERA
SUPOSIÇÃO

PRECEDENTES
INADEQUAÇÃO, NO CASO, DE
QUAISQUER
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS,
AUSENTE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO
DE INOCÊNCIA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO ORDEM DENEGADA.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271896-90.2020.8.26.0000 -Voto no 21289
3
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo d. Advogado Marlon Heghys Giorgy Milametto em
favor de LUIS ROGÉRIO DOS SANTOS JUNIOR, sob a alegação de
que estaria ele sofrendo ilegal constrangimento por parte do MM Juiz de
Direito do Plantão Judicial da Capital/SP, que nos autos no 1523825-
93.2020.8.26.0228, converteu o flagrante do paciente em prisão
preventiva.
Em suma, o impetrante afirma que o decreto prisional carece
de fundamentação idônea, cumprindo anotar-se as condições subjetivas
favoráveis do acusado como a primariedade e a manutenção de
residência fixa no distrito da culpa. Ressalta que os requisitos elencados
no artigo 312 do Código de Processo Penal não estão presentes na
hipótese, diante da pouca quantidade de drogas apreendida, e aponta a
desproporcionalidade da custódia. Postula assim a concessão da ordem
para revogar-se a prisão preventiva, acenando com a possibilidade de
imposição de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 01/14).
Indeferida a liminar e reputando-se como dispensável, na
oportunidade, a requisição de informes ao MM Juízo a quo (v. fls.
37/40), manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 44/53), vindo os autos conclusos a esta Relatora.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271896-90.2020.8.26.0000 -Voto no 21289
4
Sem embargo das ponderáveis argumentações, e lembrando-se
que a medida liminar é cabível somente quando o constrangimento ilegal
for detectado ab initio, pelo exame sumário da inicial, anotada a absoluta
impropriedade da análise de matéria fática nesta via (HC no
556.033/RO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 26.5.2020; Ag no
RHC no 86.550/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em
7.12.2017) vê-se a impetração não merece acolhida, se impondo breve
relato.
Na hipótese, o paciente (Luis Rogério) foi preso em flagrante
na data de 12 de novembro de 2020 porque agentes policiais civis
acionados em razão de notícia sobre comércio de entorpecentes,
dirigiram-se ao local indicado e o surpreenderam quando mantinha em
depósito, com finalidade de entrega a terceiros, traficância, 67 (sessenta
e sete) porções de maconha, 44 (quarenta e quatro) porções de cocaína e
outras 17 (dezessete) porções de crack, admitida informalmente a
mercancia ilegal.
Na mesma data o flagrante reputou-se como formalmente em
ordem e converteu-se em custódia preventiva, referindo o MM Juiz,
além da materialidade provada e dos indícios e autoria, às circunstâncias
do fato como indicativos da destinação mercantil da droga, evidenciada
ainda a gravidade concreta do fato e não se afigurando recomendável a
imposição de medidas cautelares diversas porquanto insuficientes para
obstar a reiteração da conduta ilícita. Indispensável a custódia para
impedir a reiteração delitiva e, portanto, presentes assim os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal (v. fls. 40/45 dos autos digitais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271896-90.2020.8.26.0000 -Voto no 21289
5
Seguindo-se a oferta da denúncia que deu o paciente como
incurso nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, e 329 do Código
Penal, em concurso material, viu-se recebida a inicial em 23 de
novembro de 2020, observada a vinda aos autos da defesa preliminar e o
aguardo de providências para a designação de teleaudiência nos termos
do Comunicado 284/2020, tudo como se vê de consulta efetuada nesta
data ao sistema 'e-SAJ' (http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?) de
andamentos processuais desta e. Corte de Justiça.
Desde logo fica o registro de que ao contrário do alegado nas
razões de impetração, o decreto prisional, ainda que de maneira sucinta,
apresentou sim motivação bastante, não se mostrando genérico e
indicando circunstâncias subjetivas e objetivas do caso
como a
quantidade e variedade da droga além da primariedade do agente,
expostas as razões de decidir de maneira a satisfazer assim a exigência
constitucional (art. 93, IX da CF). Até porque não se confunde a
fundamentação breve, concisa, com a ausência de motivação ensejadora
de nulidade, ressabido ainda que mesmo quando emprega expressões de
caráter genérico o julgador decide sempre considerando a concretude
do caso que tem diante de si (HC no 2145087-94.2016.8.26.0000, rel.
Souza Nery, j. em 15.9.2016).
Cabendo lembrar, por oportuno, que o artigo 282, inciso II, do
Código de Processo Penal considera sim a gravidade abstrata do crime
como um dos requisitos para a avaliação da necessidade das medidas
cautelares previstas no Título IX, daquele diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271896-90.2020.8.26.0000 -Voto no 21289
6
Em verdade, arrimou-se aqui a decretação da custódia
preventiva no artigo 312 do Código Penal, julgando-se imperiosa a
privação de liberdade para impedir a reiteração da conduta criminosa e
garantir a ordem pública. Sendo de valia então reiterar o teor de julgado
da c. Suprema Corte no qual se avalia essa condição da prisão preventiva
para defini-la como a “imperiosa necessidade de acautelar o meio social
contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade
incomum da execução de certos crimes [...]”. Valendo trazer à colação:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A
VIDA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
DELIMITAÇÃO
CONSTITUCIONAL
DESSE
FUNDAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. (...) Em
matéria de prisão cautelar, a expressão “ordem pública”, justamente, é a que me
parece de mais difícil formulação conceitual. (....)ordem pública é bem jurídico
distinto da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Mais que isso: cuida-se de
bem jurídico a preservar por efeito, justamente, do modo personalizado ou das
especialíssimas circunstâncias subjetivas em que se deu a concreta violação da
integridade das pessoas e do patrimônio de outrem, como também da saúde pública.
(...) 5. (...) Deveras, quando da maneira de execução do delito sobressair a
extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de
estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a
garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente
implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio
da própria comunidade. 6. Ordem denegada.” (HC no 111.244/SP, rel. Min. Carlos
Ayres Britto, j. em 10.4.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271896-90.2020.8.26.0000 -Voto no 21289
7
Veja-se aliás que já se decidiu: a gravidade em concreto do
crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo seu modus
operandi, constituem motivação idônea para a manutenção da custódia
cautelar (HC no 128.650/PE, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 20.9.2016),
pacificada já essa orientação (HC no 529.880/MS, rel. Min. Laurita Vaz,
j. em 26.11.2019; RHC no 112.076/TO, rel. Min. Jorge Mussi, j. em
12.11.2019).
E no caso, sem demonstração escorreita de atividade
remunerada por parte o acusado na data dos fatos, o delito cometido se
afigura como típico e intrínseco à criminalidade organizada, ressabido
que não há, ainda, “livre concorrência” ou “empreendedorismo” no
tráfico, anotada de resto a extensiva tipificação penal (art. 33 da Lei
11.343/2006).
Nem se olvida, como bem anotou o d. magistrado, a lesividade
maior da cocaína e o seu diferenciado poder viciante, a fomentar o
cometimento de ilícitos e evidenciar periculosidade social.
De resto, como vem se decidindo reiteradamente, as condições
favoráveis do recorrente, por si sós, não impediriam a manutenção da
prisão cautelar quando devidamente fundamentada, não passando de
mero prognóstico o exercício de previsão da pena e do regime a serem
impostos na hipótese de eventual e futura condenação (RHC no
102.289/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 9.10.2018), sendo
esta a hipótese em comento pois a diversidade e a variedade das drogas
apreendidas pode sugerir que não se se cuida de tráfico privilegiado (HC
n. 578.782/SP, rel. Min. Joel Paciornik, j. em 4.8.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271896-90.2020.8.26.0000 -Voto no 21289
8
Tampouco se mostra desde logo a prisão como
desproporcional pelo fato de haver medidas menos graves, porque
segundo a doutrina, “o magistrado somente poderá decretar uma
medida cautelar quando esta proteja eficazmente e de maneira
adequada os bens jurídicos que devem ser objeto de proteção pelo
processo penal (artigo 282, inciso II). Da mesma forma, a vedação à
proteção deficiente deve ser uma constante preocupação do intérprete
ao se buscar o alcance e o sentido dos diversos dispositivos introduzidos
pela Lei 12.403/2011” (Andrey Borges de Mendonça, in 'Prisão e
Medidas Cautelares', Ed. Método, 2011, pag. 59). Vale dizer, em face de
evidente ineficácia na prevenção e repressão do fato aqui examinado se
mostraria duvidoso, na hipótese, o acerto da imposição, apenas, de
medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.
Enfim, malgrado seja medida extrema, a prisão preventiva se
mostrou no caso como a única adequada na hipótese, observado por
derradeiro que decreto prisional prolatado por autoridade competente,
em decisão suficientemente motivada, não erige em afronta ao
mandamento constitucional da presunção de inocência, pois a
Constituição Federal não veda a prisão cautelar desde que preenchidos
os requisitos legais (HC no 335.521/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
j. em 12.4.2016; HC no 329.221/SC, rel. Sebastião Reis Júnior, j. em
22.9.2015).
Constrangimento ilegal que pudesse ser remediado de pronto
nesta via estreita do writ, portanto, não ficou caracterizado, se mostrando
regular andamento do processo e aguardada a instrução, tudo a
recomendar a manutenção do status quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271896-90.2020.8.26.0000 -Voto no 21289
9
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
IVANA DAVID
Relatora